Tribunal: TJSP
Processo: 0607526-29.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que aplicou 6% ao ano aos juros de mora. Recurso Extraordinário no RE no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu aos servidores ativos a aplicação (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Acórdão que aplicou 6% ao ano aos juros de mora. Recurso Extraordinário no RE no 870.947/SE, e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu aos servidores ativos a aplicação (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. Com relação aos servidores públicos inativos: determinar a aplicação do INPC, para fins de correção monetária e, quanto aos juros de mora, 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Retratação parcial do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0607526-29.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CARLOS
ROBERTO
FERNANDES
(E
OUTROS(AS)),
CLAUDEONOR
MAIRINU, CLOVIS RODRIGUES DA SILVA, GISELE CAVALHEIRO DE
OLIVEIRA, JACINTO FERREIRA NETO, MIGUEL MARCH FILHO, OSMAR
MONTE, SEBASTIÃO AMARAL DE OLIVEIRA, SERGIO GUEDES BRASIL e
SILVINO BARBOSA CRUZ, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Retrataram-se parcialmente do que foi julgado, com determinação. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0607526-29.2008.8.26.0053 -Voto no 33.581
2
VOTO No 33.581
APELAÇÃO CÍVEL No 0607526-29.2008.8.26.0053 de São Paulo
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: CARLOS ROBERTO FERNANDES E OUTROS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
Art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
Acórdão que aplicou 6% ao ano aos juros de mora. Recurso
Extraordinário no RE no 870.947/SE, e Recurso Especial no
1.492.221/PR que estabeleceu aos servidores ativos a
aplicação (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização
simples);
correção
monetária:
índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta
de poupança; correção monetária: IPCA-E. Com relação aos
servidores públicos inativos: determinar a aplicação do
INPC, para fins de correção monetária e, quanto aos juros
de mora, 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e,
após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009). Retratação parcial do julgado.

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso
especial (fls. 194/199) e extraordinário (fls. 201/212) contra o v. acórdão que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Carlos Roberto
Fernandes e outros (fls. 133/139). Os embargos declaratórios opostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo foram rejeitados (fls. 182/190).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, nos
termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil, determinou a
devolução dos autos para a Turma Julgadora para a realização de juízo de
retratação, considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 261/263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0607526-29.2008.8.26.0053 -Voto no 33.581
3
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito do cálculo do adicional quinquenal dos
vencimentos de servidores ativos e inativos, considerando a totalidade dos
vencimentos, esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público entendeu que
aos
servidores
inativos
as
vantagens
que integram os proventos
necessariamente estavam incorporadas aos vencimentos, razão pela qual o
adicional deve incidir sobre todas estas gratificações, e aos servidores ativos,
deve incidir sobre o salário base acrescido das demais parcelas incorporadas,
excluídas as de natureza transitória. Determinou, ainda, que deve incidir juros
moratórios a taxa de 6% ao ano, nos termos da redação do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 (fls. 133/139).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0607526-29.2008.8.26.0053 -Voto no 33.581
4
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0607526-29.2008.8.26.0053 -Voto no 33.581
5
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos consectários legais, os juros de mora incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (fls.
261/263, grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0607526-29.2008.8.26.0053 -Voto no 33.581
6
foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não destoa do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE
Tema 810.
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, somente em
relação aos consectários legais. Adotados os fundamentos do REsp no
1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE, no que tange às condenações referentes
aos servidores públicos ativos, determinar os seguintes encargos: (a) até
julho/2001: correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Com relação aos servidores públicos inativos, adotados os
fundamentos do RE no 1.495.146/MG e do REsp no 1.492.221/PR, no que
tange a condenações de natureza previdenciária, determinar a incidência do
INPC, para fins de correção monetária. Quanto aos juros de mora, estes devem
incidir no percentual de 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e,
após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado para
determinar a incidência de juros e de correção monetária, nos termos
supracitados. Mantém-se, no mais, o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator